Tribunal: TJPA
Processo: 0001378-87.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001378-87.2012.8.14.0136

APELANTE: WALTER DINIZ MARQUES

APELADO: NEWTON PEREIRA DA SILVA MATHIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISO LEVE E PROFUNDA, DEDETIZAÇÃO E PÓS-DEDETIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA D’AGUA MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 25 DA LEI 8.666/93 NÃO PREENCHIDOS. ILEGALIDADE. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
De acordo com a Constituição Federal, em seu inciso LXXIII, do art. 5º,
"Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".
Preliminar rejeitada.

II- A contratação direta prevista nos arts. 24 e 25 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), que engloba a dispensa e a inexigibilidade de licitação, constitui exceção e, como tal, merece interpretação restritiva.

III- Na espécie, diante das provas carreadas aos autos, restou latente que o contrato de prestação de serviços firmado entre os requeridos não obedeceu aos preceitos legais, violando não só os dispositivos pertinentes à licitação, mas também aos princípios da Administração Pública.

IV-
Restando latente o descumprimento dos requisitos do art. 25 da Lei de Licitações, tem-se por ilegal a contratação da segunda requerida mediante inexigibilidade de licitação.

V- O ressarcimento ao erário é devido quando há comprovação de prejuízos aos cofres públicos, como ocorreu na espécie.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

WALTER DINIZ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito de Canaã dos Carajás, nos autos da
AÇÃO POPULAR
ajuizada por
NEWTON PEREIRA DA SILVA MATHIAS
em face de
Walter Diniz e E. Miranda da Silva Comercial-ME.

Historiando os fatos, o Sr. Newton Pereira da Silva Mathias ajuizou ação popular em face do Sr. Walter Diniz, Presidente da Câmara dos Vereadores de Canaã dos Carajás aduzindo, em síntese, que no dia 13 de março de 2012, o Presidente da Câmara publicou no Diário Oficial do Estado nº 352320/2012, que a empresa E. Miranda da Silva Comercial – ME foi contratada para prestar o serviço de limpeza de piso, limpeza de piso profunda, dedetização, manutenção de caixa d’agua e pós-dedetização, conforme procedimento licitatório realizado na modalidade de inexigibilidade registrado sob o nº 003/2012, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Argui que tentou protocolar pedido para ter acesso à cópia do procedimento licitatório, porém, foi impedido, conforme termo de declaração prestado perante a Promotoria de Justiça.

Apontou que a modalidade de licitação realizada pelo requerido está em desconformidade com os artigos da Lei nº 8.666/93 e que vários princípios administrativos foram completamente desprezados, pugnando ao final pela nulidade do processo de inexigibilidade de licitação nº 003/2012 e aplicação da pena prevista no art. 83 da Lei 8.666/93.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. nº 556016 – Pág. 13/15.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 556036):

“(...) Em face do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a AÇÃO
POPULAR,
a fim de DECLARAR NULO o contrato de prestação de serviços n. 005/12, inexigibilidade 003/2012, número de publicação 352320, celebrado no período de 23/02/2012 a 31/12/2012, entre a empresa ENOQUE MIRANDA DA SILVA ME e a CÂMARA MUNICIPAL DE CANÃA DOS CARAJÁS, por irregularidade na sua contratação direta e inobservância às normas de licitação, bem como CONDENO os réus WALTER DINIZ MARQUES e ENOQUE MIRANDA DA SILVA ME a, solidariamente, indenizar o erário público no valor de R$ 26.779,50 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento demanda, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, a ser revertida integralmente em favor do ente municipal lesado.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 12 da Lei n. 4.717/65. (...)”

Inconformado, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação (id. 556037).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, em razão do desvirtuamento da finalidade processual, apontando que o autor se utilizou da ação popular para defesa de interesses políticos próprios à despeito da existência ou não de danos ao patrimônio público.

Defende a legalidade do procedimento licitatório eleito, pois foram observados todos os ditames legais desde a nomeação da comissão de licitação até a fase final, quando da celebração do contrato.

Argui que a escolha da modalidade ‘inexigibilidade’ foi posta à análise jurídica de viabilidade, com emissão de parecer pela Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores de Canaã dos Carajás, o que demonstra a lisura e comprometimento ético do procedimento.

Assevera que no parecer jurídico restou comprovado que a modalidade eleita foi adequada considerando a inexistência, à época, de empresa no Município que prestasse todos os serviços necessitados pelo Poder Púbico, com todas as especificidades a eles inerentes, e prova disso são os atestados de capacidade técnica, bem como a declaração idônea da Associação Comercial de Canaã dos Carajás (ACIACCA).

Afirma que a contratação individual de cada serviço contratado por empresas diferentes onerária o poder público de forma incomensurável, gerando, de fato, grandes danos ao patrimônio público.

Aduz que houve a efetiva prestação dos serviços; ausência de obtenção de vantagem ilícita; inexistência de danos ao patrimônio público e; impossibilidade de presunção de danos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguir a ação popular, sem resolução de mérito. Ultrapassada essa tese, pugna pela reforma integral da sentença de 1º grau, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 556039).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 562827).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de mantar a sentença de 1º grau inalterada (id. 688322).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Apelante sustenta
falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, em razão do desvirtuamento da finalidade processual, apontando que o autor se utilizou da ação popular para defesa de interesses políticos próprios à despeito da existência ou não de danos ao patrimônio público.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

De acordo com a Constituição Federal, em seu inciso LXXIII, do art. 5º,
"Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência."

Assim, a ação popular visa combater o ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, sem configurar a última
ratio
, ou seja, não se exige o esgotamento de todos os meios administrativos.

Por sua vez, a Lei nº 4.717/65 que regula a ação popular, em seu art. 1º, assim dispõe:

Art. 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que qualquer cidadão é parte legitima para reivindicar a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público de qualquer dos entes federados, e havendo nos autos indícios de que o contrato de prestação de serviços firmado entre os requeridos, através da modalidade de inexigibilidade de licitação não obedeceu aos ditames legais, a ação popular se revela cabível na espécie.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não na sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou nulo o contrato de prestação de serviços nº 005/2012, inexigibilidade de licitação nº 003/2012, firmado entre a Câmara Municipal de Canaã dos Carajás e a empresa E. Miranda da Silva Comercial – ME, determinando ainda que os requeridos, solidariamente, indenizassem o erário público no valor de R$ 26.779,50 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, o Apelante sustenta que a modalidade de inexigibilidade de licitação foi posta à análise de viabilidade jurídica, com parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores do Município, onde restou comprovado a inexistência de outras empresas no município que prestassem todos os serviços necessitados, tendo sido respeitados todos os ditames legais.

Extrai-se dos autos que o Apelante, então Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canaã dos Carajás, realizou procedimento licitatório, na modalidade de inexigibilidade de licitação, processo nº 003/2012, contratando a empresa E. Miranda da Silva Comercial – ME para realização do serviço de limpeza de piso leve, limpeza de piso profunda, dedetização, manutenção de caixa d’agua e pós-dedetização, pelo período compreendido entre 24.02.2012 a 31.12.2012, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme contrato nº 005/2012 constante no id. nº 556021 – Pág. 9/14.

Pois bem.

É cediço que os serviços prestados à Administração Pública, em regra, devem ser contratados por intermédio de prévio processo licitatório, garantindo-se, assim, a seleção da proposta mais proveitosa à Administração e, por consequência, a observância de diversos princípios de natureza constitucional, dentre os quais se insere a legalidade, a igualdade e a impessoalidade.

Nesse sentido, dispõem o art. 37 da Carta Magna e arts. 2º, 3º e 4º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis
:

Art. 37 da CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(...)

Art. 2º da Lei nº. 8.666/93. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

Art. 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelo órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta Lei caracteriza ato administrativo
formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

A lei é cristalina quanto ao rigorismo formal exigido nos procedimentos licitatórios, justamente para evitar quaisquer abusos ou favorecimento por parte da Administração Pública.

Todavia, existem hipóteses nas quais o legislador afastou a obrigatoriedade da licitação, tais como ocorre nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade (art. 24 e 25 da Lei de Licitações).

A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório.

Diversamente ocorre na inexigibilidade, porque aqui sequer é viável a realização do certame. Há, porém, dois aspectos preliminares que merecem ser considerados.

O primeiro diz respeito à excepcionalidade, na medida em que as hipóteses previstas no art. 24 da lei de licitações traduzem situações que fogem à regra geral, o que por si só já abre uma fenda no princípio da obrigatoriedade.

O outro diz respeito à taxatividade das hipóteses. Daí decorre a advertência de que os casos enumerados pelo legislador são taxativos, não podendo, via de consequência, ser ampliados pelo administrador.

Vejamos o que estabelece o art. 25 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93):

Art. 25.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§1º- Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§2º- Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

A contratação sem licitação por inexigibilidade, como é o caso dos autos, deve estar vinculada ao fornecimento exclusivo, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes, atestando a inviabilidade de competição com outros fornecedores.

Sabe-se que a licitação é um procedimento administrativo formal que objetiva proporcionar à Administração uma aquisição, uma venda, ou uma prestação de serviços de forma mais vantajosa ao interesse público, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Todavia, a contratação direta através de processos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem sempre buscar atender o interesse público, dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, objetivando, assim, a preservação do erário.

No caso em exame, infere-se que o primeiro requerido, enquanto Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Canaã dos Carajás agiu com abuso de poder, violando os princípios da legalidade e moralidade ao dispensar o processo licitatório fora das hipóteses previstas na lei. Isto porque, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, inexistia a inviabilidade de competição como alegado pelo apelante na contestação e nas razões recuais.

Como se depreende dos autos, o processo de contratação da empresa E. Miranda da Silva Comercial – ME foi instruído com os seguintes documentos: I) proposta de preço; II) especificação do serviço; III) proposta comercial da empresa; IV) documentos que atestavam a regularidade da empresa; V) atestados de capacidade técnica expedidos por diversas empresas que já haviam contratado os serviços da requerida e; VI) documento timbrado da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Canaã dos Carajás – ACIACCA, atestando que a empresa, supostamente, seria exclusiva no Município na prestação do tipo de serviço necessitado pelo órgão público.

Todavia, o primeiro ponto a ser rebatido refere-se à validade do documento expedido pela Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Canaã dos Carajás, na medida em que tal documento é apócrifo, não possuindo nenhuma validade jurídica, dada a facilidade de qualquer pessoa produzi-lo.

O segundo, refere-se ao ponto de que o simples fato do procedimento ter sido presidido por uma comissão de licitação com servidores idôneos e imparciais e ter sido submetido à análise jurídica de viabilidade com emissão de parecer pela assessoria jurídica da Câmara dos Vereadores, não referenda a legalidade da contratação realizada na modalidade de inexigibilidade de licitação.

Não bastasse isso, em sentido contrário, temos o ofício nº 0.991/2013-SGE enviado pela JUCEPA – Junta Comercial do Estado do Pará em resposta à solicitação do Juízo a quo, que informa a relação das empresas existentes na região de Canaã dos Carajás e Parauapebas que prestam o serviço de dedetização, limpeza e polimento de piso e de manutenção de caixa d’agua (id. nº 556027 – Pág. 26 e segs).

Na referida relação, constata-se a existência de dezenas de empresas que atuam no mesmo ramo dos serviços contratados pela Câmara dos Vereadores, caindo por terra a alegação de que a empresa contratada era a única que existia, à época dos fatos, que prestassem todos os serviços que o órgão público necessitava.

Também não merece prosperar o argumento de que tal relação não serve como prova idônea da multiplicidade de empresas do mesmo ramo por não conter a data em que essas empresas foram criadas, pois no relatório de cadastro consta a informação de que a pesquisa compreendeu o período de 01.01.1800 a 23.08.2013. Ademias, cabia ao Apelante o ônus de provar que a empresa contratada era a única existente na região, o que não ocorreu, tendo em vista que o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara dos Vereadores ou o documento apócrifo, supostamente emitido pela ACIACCA, não são documentos hábeis para tal comprovação.

Outro ponto que causa estranheza é o fato da proposta comercial feita pela empresa contratada, ter considerado o tamanho da Câmara Municipal como contendo 4.500m2 (id. nº 556022 – Pág. 22), enquanto que os documentos constantes no id nº 556031 – Pág. 6, informam que a área total do prédio público é de 885,36m2, o que demonstra o superfaturamento da contratação e a intenção de lesar o erário público.

Dessa forma, constata-se que o contrato de prestação de serviços realizado mediante inexigibilidade de licitação violou dispositivos legais pertinentes à licitação e também aos princípios da Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, igualdade e competitividade. Não se deve esquecer que não é permitido ao administrador público desconhecer de premissas básicas, como é o caso da lei de licitações.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COMARCA DE NOVA LIMA. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO POPULAR. LEI DE LICITAÇÕES. PROMOÇÃO DE EVENTO PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS POR OMISSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS SEM LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXI, CF/88. HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO DIRETA PREVISTA NO ART. 25, III, DA LEI 8.666/93. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL. RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. LESIVIDADE AO ERÁRIO.
VENDA DE INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- De acordo com a jurisprudência do c. STJ: "... a ação popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público, ou seja, a lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/65 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito."(AgRg no REsp 1378477/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 11/03/14, DJe 17/03/14).

- A contratação direta, prevista no art. 25, da Lei federal nº 8.666/93, englobando a dispensa e a inexigibilidade de licitação, constitui exceção e, como tal, merece interpretação estrita.

- Mostra-se juridicamente impossível a contratação direta de empresa produtora de eventos, nos termos do inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93, isso porque o dispositivo refere-se à contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, e não por pessoa interposta.

- A contratação foi feita por intermédio da empresa LJ - Promoções e Eventos Ltda., que apresentou atestado de exclusividade para contratar das referidas band as nos dias 17 a 20 de maio de 2007, data da realização do evento.

- Não é plausível que os integrantes da assessoria jurídica pretendam se furtar aos efeitos da responsabilização pessoal quando tiverem atuado defeituosamente no cumprimento de seus deveres. Responsabilidade do Procurador Geral do Município.

- A ilegalidade que conduz à lesividade presumida admite, quanto a esta, a prova em contrário, reservando-a ao dispositivo, o condão de inverter o
onus probandi
.

- Ausente comprovação da destinação dos recursos arrecadados pela venda de ingressos, ou do seu recolhimento aos cofres públicos. Acrescente-se, ainda, que referidos valores deveriam integrar a prestação de contas, o que não ocorreu.

- Acertada a r. sentença, que condenou os réus (ex-alcaide e PGM) a restituírem, solidariamente, as diferenças apuradas entre o valor contratado e o produto obtido com a venda de ingressos, efetivamente repassados aos cofres públicos.

- Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.

(TJ-MG - AC: 10188090834006002 Nova Lima, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO POPULAR.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS ECONÔMICOS CAUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-SC - APL: 00030425420118240058 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0003042-54.2011.8.24.0058, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO POPULAR. COMPRA DIRETA FEITA POR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES SEM PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SIMILARES EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO DO MESMO FORNECEDOR. FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 23, I, DA LEI DE LICITAÇÕES. AQUISIÇÃO QUE EXCEDE O TETO PARA REALIZAÇÃO DE
DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FRACIONAMENTO COM O INTUITO DE BURLAR A NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. PRODUTOS E SERVIÇOS QUE PODERIAM SER ADQUIRIDOS DE OUTRAS EMPRESAS. DESRESPEITO À SELEÇÃO DA OFERTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0300971-54.2016.8.24.0050, de Pomerode, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-05-2020).

Dessa forma, diante da análise das provas carreadas aos autos, resta latente que o contrato de prestação de serviços firmado entre os requeridos mediante inexigibilidade de licitação, não obedeceu aos preceitos legais, atraindo a aplicação do art. 2º, alínea “c”, c/c art. 11, todos da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

(...)

c) ilegalidade do objeto;

(...)

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

Nesse diapasão, a sentença de 1º grau que decretou a nulidade do contrato e condenou os requeridos, solidariamente, a indenizar o erário público no valor de R$ 26.779,50 (vinte e vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), valor que efetivamente foi pago pela Câmara dos Vereadores à empresa contratada, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Walter Diniz,
mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos,

conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém,
13
de
junho
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 23/06/2022